Tribunal: TJES
Processo: 5018222-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018222-58.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDRE AZEVEDO SOUZA
IMPETRADO: JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5018222-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDRE AZEVEDO SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITO DE CABIMENTO (ART. 313, I, CPP). ALEGAÇÃO DE PENA MÁXIMA INFERIOR A QUATRO ANOS (LESÃO CORPORAL SIMPLES, AMEAÇA E RESISTÊNCIA). INVIABILIDADE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA LESÃO (SIMPLES OU GRAVE). MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312, CPP).
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE CONCRETA. DENEGAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS (PRIMARIEDADE). IRRELEVÂNCIA PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. DENEGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, CPP). INSUFICIÊNCIA DA CAUTELARES MAIS BRANDAS PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante delito e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129,
caput
), ameaça (art. 147) e resistência (art. 329), todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP). A Defesa postulou a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), sob o argumento de que a soma das penas máximas em abstrato seria inferior a 04 (quatro) anos, o que impediria a custódia cautelar (art. 313, I, CPP), além da ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, e da presença de condições pessoais favoráveis. A decisão
a quo
homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para garantia da ordem pública e da integridade física da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Verificar se a prisão preventiva deve ser revogada por ausência do requisito de cabimento previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, em razão da pena máxima abstratamente cominada ser, em tese, inferior a 04 (quatro) anos, considerando a tipificação inicial de lesão corporal simples; (II) Estabelecer se estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva (art. 312, CPP), notadamente a garantia da ordem pública e a integridade física da vítima, diante da gravidade concreta da conduta do paciente; (III) Definir se a presença de condições pessoais favoráveis do paciente é suficiente, por si só, para revogar a prisão preventiva; (IV) Analisar a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública e a integridade física da vítima no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Embora o Ministério Público tenha denunciado o paciente inicialmente pelo crime de lesão corporal simples, essa tipificação se deu em razão da necessidade de perícia complementar para apurar a gravidade das facadas desferidas contra a vítima. A materialidade do crime, já comprovada, registra a perda parcial do movimento da mão esquerda da vítima e a necessidade de sutura de lesões, indicando a possibilidade de reclassificação para lesão corporal grave ou gravíssima, o que tornaria o delito compatível com a previsão do art. 313, I, do CPP. A controvérsia sobre a classificação da lesão não impede a manutenção do decreto prisional.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no resguardo da integridade física da vítima, conforme o art. 312, do Código de Processo Penal. O
modus operandi
do delito, que envolveu a agressão da vítima com duas facadas, uma ameaça de morte e a confissão de que o paciente tentou correr atrás da vítima para dar continuidade à ação criminosa, demonstra a periculosidade concreta do paciente, sendo o risco de reiteração delitiva e a necessidade de proteção à vítima indicadores da imprescindibilidade da custódia cautelar.

5. A alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e registro de apenas uma ação penal por porte de drogas para consumo, não é suficiente, por si só, para revogar a prisão preventiva. Precedentes dos Tribunais Superiores consolidam o entendimento de que a presença dos requisitos legais do art. 312, do CPP, prevalece sobre as condições pessoais favoráveis.
6. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, revelam-se insuficientes para o caso concreto. A gravidade dos fatos imputados, que indicam a propensão do paciente à violência e o risco à integridade da vítima, justificam a manutenção da medida mais gravosa como única forma, por ora, de resguardar a ordem pública.

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXVIII. Código Penal (CP), arts. 69, 129 (
caput
), 147, 329. Código de Processo Penal (CPP), arts. 282, 312, 313, I, 319, 320, 580. Lei nº 11.343/2006, art. 28. Lei nº 12.403/2011. Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 664.289, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.06.2021, DJE 18.06.2021. STJ, AgRg no HC n. 1.004.575/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.013.356/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 5.08.2025, DJEN 15.08.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.013.357/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 5.08.2025, DJEN 15.08.2025.

Vitória, 24 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018222-58.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDRE AZEVEDO SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
com expresso pedido liminar, impetrado em favor do paciente
ANDRE AZEVEDO SOUZA
, face o suposto ato coator perpetrado pelo Juízo de Cariacica - Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que no auto de prisão em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, 147 e 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal, homologou a prisão em flagrante delito, convertendo-a em preventiva, na forma do art. 312, c/c art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Na inicial ID nº 16686184, a Defensoria Pública sustenta constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente, ao dispor que somadas as penas máximas abstratamente previstas nos tipos penais, a sanção penal do acusado não alcançaria a monta de 04 (quatro) anos, o que impede a imposição da medida cautelar mais gravosa (art. 313, I, CPP). Salienta, em vista disso, que a manutenção do paciente ao cárcere figura como antecipação de pena; que o coacto é primário e que por esses motivos, a medida aplicada se revela desproporcional, requerendo a sua substituição por cautelares mais brandas (art. 319, CPP). Com base nesses fundamentos, postula pela concessão da medida liminar, com expedição de alvará de soltura em prol do paciente, com aplicação, acaso necessário, de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 16835416.

Decisão ID nº 17059085, prolatada em 14 de novembro de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, em ID nº 17121351, de lavra do Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinando pelo não conhecimento da impetração, alegando indevida supressão de instância.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso LXVIII, e visa à tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, argumenta o impetrante que os requisitos tratados no art. 312, do Código de Processo Penal, não estão presentes, em razão da pena abstrata dos delitos que lhe foram imputados, que a prisão preventiva figura como antecipação de pena e que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, sustentando a ilegalidade da medida e o cabimento de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP).

Nesse viés, da análise dos documentos da ação penal originária, acessíveis pelo Sistema do PJE (dados do processo referência), constato que o órgão de acusação ofereceu denúncia em face do paciente pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 147 (ameaça), no art. 129,
caput
(lesão corporal) e no art. 329 (resistência), na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Realizando a digressão dos fatos, disseca a denúncia:

“(...) no dia 20 de outubro de 2025, por volta dás 06:58 horas, Praça do Centro de Serra, situada na Av. Getúlio Vargas, Centro, Serra/ES,
o DENUNCIADO, desferiu dois golpes com uma faca contra a vítima Rafael De Queiroz Linhares, causando-lhe os ferimentos que seguem descritos no laudo de lesões corporais que juntamos aos autos nesta oportunidade, onde os senhores peritos informam que Rafael “
Apresenta perda de movimento da mão esquerda, não consegue abrir a mão
”, e, ainda, ameaçou Rafael de morte dizendo que caso fosse preso seu pai iria atrás dele.

Se não fosse o bastante, ao ser localizado pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, o DENUNCIADO desobedeceu as ordens a ele dadas, dificultou sua abordagem e revista, resistiu a prisão ativamente, sendo necessário o uso de força física para sua imobilização, vide Auto de Resistência de fl. 32 do ID. 81324634, e, ainda,
se auto lesionou batendo a cabeça contra as laterais do compartimento de segurança da viatura durante o trajeto até a Delegacia de Polícia.
(...).

A faca de cozinha usada para agredir a vítima foi encontrada dentro da mochila que o DENUNCIADO trazia consigo, sendo constatado pelos Policiais Militares que havia sangue em sua ponta.

A vítima Rafael De Queiróz Linhares informa que o DENUNCIADO é usuário de drogas e que no dia 20 ao informá-lo que havia vendido para terceira pessoa o aparelho que comprou dele no dia 18 de outubro de 2025, este sacou da faca que tinha na mochila e o agrediu com duas facadas, que atingiram seu braço esquerdo.

Ainda relata a vítima, que conseguiu se desvencilhar do DENUNCIADO, correu para dentro de um ônibus e seguiu em direção ao UPA da Serra e que ANDRÉ o ameaçou de morte dizendo que se fosse preso o seu pai iria atrás dele. (...)”.

Submetido à audiência de custódia (fls. 05/07 – ID nº 16686185), o MM. Juiz concluiu pela presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, considerando a gravidade e reprovabilidade dos fatos imputados ao paciente e asseverando que sua liberdade coloca em risco a ordem pública e a integridade física da vítima.

De início, consigno que embora o Procurador de Justiça tenha se manifestado pelo não conhecimento da ação, sob o argumento de supressão de instância, considerando que a liberdade do paciente se encontra restringida, e dada a possibilidade de concessão de ofício da ordem acaso constatada flagrante ilegalidade da decisão proferida em audiência de custódia, passo à apreciação da matéria arguida pela defesa.

In casu
, denoto que constam nos autos da ação penal provas de materialidade e indícios mínimos de autoria delitiva a consubstanciar o
fumus comissi delicti,
consistente nos depoimentos dos policiais militares na fase administrativa (fls. 28/33 – ID nº 16686185); declarações do ofendido (fl. 34 – ID nº 16686185) e interrogatório do réu, oportunidade em que confessou parcialmente os fatos relatados na denúncia (fl. 36 – ID nº 16686185).

Concernente à materialidade do crime, o laudo de lesões corporais elaborado em 22 de outubro de 2025, registra
perda de movimento parcial da mão esquerda da vítima
, descrevendo que essa não consegue abrir a mão e que foi necessário a suturação das lesões de 08 a 10cm em antebraço e braço esquerdo, em virtude das facadas proferidas pelo paciente.

Em relação à resposta aos quesitos, apresentou afirmação positiva no que tange à lesão à integridade corporal ou à saúde do ofendido, registrando que
será realizada avaliação complementar para aferição acerca da “
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
” e para análise da quesitação 6 e 7, consistente na perda da mobilidade definitiva do membro ou função
.

Diante disso, vislumbro que, inobstante o Ministério Público tenha inicialmente denunciado o ora paciente pelo crime de lesão corporal simples, tal fato se dá em razão da necessidade de submissão da vítima à realização de perícia complementar, a partir da qual serão apuradas as gravidades das lesões (facadas) perpetradas em seu desfavor.

Isto é, para a formação da “
opinio delict
i
” se revela imprescindível a conclusão da prova pericial, com a elaboração do laudo complementar, pois é a partir desse documento que será averiguada a gravidade das lesões porventuras acometidas ao ofendido e as consequências dos fatos em apuração.

Referida particularidade, no entanto, não impede seja mantido o decreto de prisão preventiva em face do paciente, ademais quando essa se perfaz como a única medida, por ora, adequada para a garantia da ordem pública e o resguardo da integridade física da vítima (art. 312, CPP).
Explico.

Constam no bojo do inquérito policial (ID nº 16686185), informações de que o paciente tinha o intento de ceifar a vida do ofendido (fl. 34). Tal fato foi registrado por meio de declarações da vítima perante a esfera policial, oportunidade em que relatou ter o paciente lhe ameaçado de morte, dizendo que terceiro iria lhe procurar para tirar-lhe a vida acaso fosse preso.

À fl. 34 (ID nº 16686185), o ofendido declarou que o paciente somente não logrou êxito em seu intento criminoso porque “
conseguiu correr. André tentou correr atrás do declarante, mas não conseguiu alcançá-lo. O declarante conseguiu entrar em um ônibus, dirigindo-se até a Unidade de Pronto atendimento da Município de Serra
.”

Somado a isso, o paciente é usuário de drogas, possuindo inclusive ação penal pela conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, conforme declara em seu interrogatório extrajudicial (fl. 36 – ID nº 16686185).

Diante desse panorama, reputo temerária a aplicação de medida cautelar mais branda em prol do paciente, considerando que as elencadas na norma (art. 319, CPP) são, neste momento, insuficientes para manter a integridade física do ofendido, dado o risco de que algum mal possa vir a lhe ocorrer.

Trata-se, aqui, de considerar a gravidade concreta dos fatos que foram imputados ao paciente, cujo contexto são indicativos de sua periculosidade e conduzem na preservação da medida cautelar extrema (art. 312, CPP).

Nesse sentido, reiterados são os precedentes da Corte Superior:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. [...] 4. Ordem denegada. (
STJ
; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021;
DJE 18/06/2021
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Insta salientar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2.
No caso concreto, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito: acionada a polícia militar, esta, ao chegar ao local, encontrou a vítima sangrando, caída ao chão, porque o acusado, após uma discussão, teria desferido um soco em sua boca. Além disso, teria ainda batido a sua cabeça contra a parede e a ameaçado de morte. Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública.

3. E não é só. Invocou o Juízo de origem, ainda, a reiteração delitiva do ora agravante, que já responde a processo por lesão corporal contra a mesma vítima, cuja audiência de instrução está prevista para data próxima - 27/6/2025.

4. Ademais, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).

5. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.

6. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

7. Por fim, sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença.

8. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no HC n. 1.004.575/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025,
DJEN de 30/6/2025
)”.

A prisão preventiva, desse modo, está pautada nos arts. 312, do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade a ser reconhecida nesta análise perfunctória que ora exerço.

No mais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, a despeito de serem fatores que devem ser considerados quando da aplicação da medida cautelar menos gravosa, não são suficientes para a revogação da prisão cautelar.

Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. PLURALIDADE DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO DA CULPA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CORRÉU EM LIBERDADE. DISTINÇÃO FÁTICA E SUBJETIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É inadmissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, situação inocorrente nos autos.

2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, como a prática de roubo majorado com violência real, pluralidade de agentes, ameaça com arma de fogo, subtração de nove veículos e ocorrência de acidente fatal durante a fuga, revelando periculosidade social acentuada.

3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

4. A ausência de vínculo com o distrito da culpa, aliada ao contexto fático, reforça a necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

5.
Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia preventiva quando demonstrados os requisitos legais, conforme pacífica jurisprudência das Cortes Superiores.

6. A concessão de liberdade a corréu não impõe, automaticamente, extensão ao agravante, notadamente quando há distinções fático-subjetivas entre os envolvidos, nos termos do art. 580 do CPP.

7. A negativa de aplicação de medidas cautelares diversas foi devidamente justificada, sendo a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva incompatíveis com tais medidas.

8. Pedido de prisão domiciliar não conhecido por ausência de análise na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

9. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 1.013.356/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CONDUTA COM GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ENVOLVIMENTO ARTICULADO DE MÚLTIPLOS AGENTES. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. PRIMARIEDADE E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA PARA PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ISONOMIA COM CORRÉU. PARTICIPAÇÃO DISTINTA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

1. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ordinário não é admitida, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, consistente em roubo praticado com arma de fogo, mediante restrição de liberdade das vítimas e em contexto de atuação organizada.

3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

4.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a custódia cautelar, quando presentes elementos concretos que a justifiquem.

5. A alegada debilidade de saúde, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível prova inequívoca da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

6. A diferença de tratamento em relação a corréu que obteve liberdade provisória encontra amparo em circunstâncias subjetivas distintas, devidamente apontadas na decisão.

7. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 1.013.357/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

Desse modo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, abrangida a necessidade de amparo à integridade física da vítima, dada a ameaça de morte proferida, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto, inexistindo ilegalidade na prisão cautelar do paciente,
DENE
GO
A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 24 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)